Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-66.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000535-66.2021.8.05.0153 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: WINDSON BATISTA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCELADO. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO, para CASSAR a sentença, HOMOLOGAR o acordo e, com fulcro no art. 922 do CPC, DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO até o cumprimento integral da avença, com previsão de RETOMADA do curso executivo em caso de inadimplemento, preservadas as garantias processuais eventualmente constituídas e demais cominações legais. . I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução com base no art. 487, III, “b”, do CPC, após homologar acordo firmado entre as partes, mas que implicitamente indeferiu o pedido de suspensão da execução até o cumprimento integral da avença. Acordo celebrado entre as partes previa pagamento parcelado com quitação prevista apenas para 2033, e requerimento conjunto de homologação e suspensão do processo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da execução com base na homologação de acordo parcelado, ou se, diante da regra do art. 922 do CPC, o correto seria suspender o feito até o adimplemento integral da obrigação. III. Razões de decidir O art. 924, II, do CPC determina que a execução se extingue com a satisfação da obrigação, e não com a mera homologação de acordo parcelado. O art. 922 do CPC prevê a suspensão da execução durante o prazo concedido ao executado para o cumprimento da obrigação, autorizando a retomada do feito em caso de inadimplemento. A sentença não observou o regime especial do processo executivo, contrariando a norma específica que permite a suspensão automática e evita a extinção prematura do feito. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença cassada. Acordo homologado. Execução suspensa até o adimplemento integral, com possibilidade de retomada automática em caso de descumprimento. Tese de julgamento: “1. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão da execução em caso de acordo com prazo para cumprimento voluntário da obrigação. 2. A homologação do acordo parcelado não implica extinção do processo executivo antes da satisfação integral da obrigação.” Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça